Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703300-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: DHYANNA VANII FONSECA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 55387868), interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA em face de DHYANNA VANII FONSECA MAIA ante decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0705867-65.2017.8.07.0001 acolheu a impugnação apresentada pela Agravada e determinou, desde já a transferência de valor bloqueado para a conta da Agravada, nos seguintes termos (ID 183484641 na origem): Por meio da petição de Id 183353697, ao executada apresentou impugnação ao bloqueio realizado via SISBAJUD (Id 183301221), alegando tratar-se de montante advindo do recebimento de seus proventos relativos ao seu labor como cuidadora, cujo valor é inferior a 50 salários mínimos, o que atrai a impenhorabilidade descrita no Art. 833, IV do CPC. Pois bem, compulsando os documentos juntados pelo executado aos Ids 183353734 a 183358047, verifico que, de fato, a ordem de bloqueio atingiu montante depositado em Conta Corrente do executado cujo valor não ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos e é proveniente dos proventos do seu trabalho como cuidadora. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada, como o valor já foi transferido para uma conta deste Juízo, expeça-se ofício de transferência à executada para a conta indicada na petição de ID 183353697. Informo, desde já, que não será necessário aguardar a preclusão da presente decisão. Por outro lado, promova o credor o andamento do processo, indicando novos bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena retorno dos autos ao arquivo. O Agravante informa em suas razões recursais que a decisão agravada que acolheu a impugnação da Agravada e deferiu a expedição de alvará em favor da executada se efetivou sem que o Agravante tivesse vista dos documentos juntados ao ID 183353697 (origem), ferindo os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Isso porque, segundo o Agravante, o cerne da discussão diz respeito ao indeferimento do pedido da penhora, sob o argumento de que a penhora requerida é impossível de se efetivar, ante a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Alega que a generalizada proteção ao salário do devedor não pode ser à base de tudo, pois, via de regra, o credor, como ocorre no presente caso, também sofre privações na hipótese de não receber o que lhe é de direito. Alega que a parte contrária, na origem, não faz prova do prejuízo à subsistência e de sua família. Requer seja concedido efeito suspensivo para deferir a antecipação de tutela. No mérito, requer seja deferida a penhora do valor localizado via SISBAJUD. As custas foram recolhidas (ID 55387868). É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo, além de ter sido demonstrado o pagamento do preparo (ID 55387868). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Importante salientar que se fixou o consenso na Turma quanto à relatividade da impenhorabilidade de proventos, na esteira do posicionamento do STJ. Com isso, há a necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar – como é o caso do presente caso - a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. Acontece, porém, que não subsistem, ao menos por agora, nessa apreciação sumária, maiores elementos quanto ao real valor auferido pela Agravada, razão pela qual se necessita o mínimo de contraditório para se apreciar detidamente. Por tais razões, defiro a concessão parcial de efeito suspensivo ativo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 14:05:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador